Tribunal: TJDFT
Processo: 0712140-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712140-21.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS ROBERTO LIMA RIBEIRO RECORRIDO: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 503 DO C. STJ. I - Aplica-se a prescrição quinquenal, a contar da emissão da cártula, na hipótese de pretensão de cobrança formulada em ação monitória ajuizada com base em cheque prescrito, art. 206, §5o, inc. I, do CC e Súmula 503 do e. STJ. II – A petição inicial da ação monitória fundada em cheque sem eficácia executiva deve ser instruída com a original do título de crédito, em razão da possibilidade de circulação da cártula via endosso. III – A morosidade do Judiciário não pode prejudicar a parte que, diligentemente, tentou obter o desentranhamento do título do crédito original para instruir a ação monitória. Sentença reformada para rejeitar a prescrição. IV - Apelação provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao enunciado 503 da Sumula do STJ e ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, sustentando que não existiu qualquer hipótese legal de interrupção ou suspensão do prazo prescricional que pudesse amparar a não ocorrência da prescrição. Afirma que os fatos alegados pela parte recorrida na tentativa de justificar o ingresso da ação judicial após transcorrido o prazo prescricional não são hábeis a afastar a prescrição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a juntada apenas do agendamento de pagamento, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 34883927). Todavia, o recorrente limitou a comprovar o pagamento do preparo de forma simples. Assim, mostra-se deserto o apelo constitucional. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. IRREGULARIDADE. NÃO JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. .... 3. Uma vez intimada a sanar tal irregularidade, com a determinação de recolhimento em dobro do do preparo, a parte ora insurgente o fez de forma simples. 4. Inarredável a incidência do óbice da Súmula 187/STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". .... 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.974.394/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 27/5/2022.) Nesse passo, mostra-se deserto o apelo constitucional. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir em relação à alega afronta ao enunciado 503 da Sumula do STJ, pois, consoante entendimento da Corte Superior, “Não se admite recurso especial por alegada violação a súmula, pois esta não se equipara a dispositivo de lei federal para fins de interposição do recurso” (AgInt no AREsp 1909107/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/12/2021). Melhor sorte não colheria o apelo no que diz respeito ao indicado malferimento ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: De fato, entre o vencimento do cheque (30/10/14, id. 32126475) e o ajuizamento da ação monitória em 14/4/21 (id. 32126474), transcorreram aproximadamente seis anos e seis meses. Ocorre que, na hipótese dos autos, diante do ajuizamento prévio da execução (processo no 0049494-68.2014.8.07.0001 – numeração única) e do histórico processual acima relatado, vê-se que a apelante-credora tentou resgatar o título de crédito desde outubro/2018, quando ainda faltava mais de um ano para a prescrição, promovendo diversas diligências para o deferimento do pedido e para o agendamento da retirada do documento, realizada apenas em 14/4/21, data em que foi ajuizada a presente ação. Portanto, não houve desídia da parte credora, mas o reconhecimento da prescrição de sua pretensão à constituição do crédito lhe ensejaria grave prejuízo decorrente da morosidade do Judiciário (ID 33888442). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023